Tribunal: STJ
Processo: 0000241-82.2020.8.16.0185
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560078 - PR (2024
/0032426-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: SILICONE:
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA
OUTRO NOME
: SILICONE
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BROTTO - PR031044
VINICIUS MORO CONQUE - PR027226
MAURICIO RICARDO PINHEIRO DA COSTA - PR027028
BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR048454
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os
14/08/2025
20/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49741410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/08/2025 19:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5e5e4c10-8eaf-49fa-950b-fd9084e29ab8

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49741410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/08/2025 19:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 5e5e4c10-8eaf-49fa-950b-fd9084e29ab8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560078 - PR (2024
/0032426-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: SILICONE:
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA
OUTRO NOME
: SILICONE
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BROTTO - PR031044
VINICIUS MORO CONQUE - PR027226
MAURICIO RICARDO PINHEIRO DA COSTA - PR027028
BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR048454
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: JOE TENNYSON VELO - PR013116
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILICONE: INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE
SILICONE,
INSTRUMENTOS
E
MATERIAIS
MÉDICOS,
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. ao acórdão da Segunda Turma desta Corte
Superior assim ementado (e-STJ, fl. 880):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ISENÇÃO
DO
ICMS
NÃO
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

CONFIGURADA. PRODUTO QUE NÃO SE DESTINA À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 283/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ. NORMAS INFRALEGAIS. EXAME. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "considera deficiente a
1
fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas
dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
das Súmulas ns. 283 e 284/STF" (AgInt no REsp n. 2.160.118/SC, relatora

Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
25/11/2024
de
).
6/12/2024
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido ensejaria o reexame do
2.
conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice
na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe apreciar, na via estreita do
3
recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como:
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, por não se
enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal constante no art. 105,
inciso III, alínea , da Constituição Federal.
a
Agravo interno desprovido.
4.

Em suas razões, a embargante alega que há omissão na decisão ora
embargada quanto à pendência do pedido de produção de prova pericial, necessária
para comprovar o uso de próteses implantáveis de silicone exclusivamente no âmbito
regulatório da saúde, bem como no que se refere ao fato de a decisão acerca da causa
madura ser prejudicial aos demais questionamentos.
Afirma, ainda, que não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, uma vez
que busca demonstrar que "a ausência da prova pericial médica – expressamente
requerida – impediu a correta definição do direito aplicável ao caso" (e-STJ, fl. 897).
Requer, ao final, que sejam acolhidos os embargos de declaração
opostos para sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 909).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses
do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir
eventual erro material da decisão recorrida.
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do pedido
de gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça" (AgInt no AREsp 1.563.316/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
19/2/2020
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.568.814/RS, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
15/5/2024
2.501.062/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26/6/2024
; e AgInt no AgInt no REsp n. 2.099.866/DF, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.446/DF, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
19/2/2025
24/2/2025
.)

No caso vertente, verifica-se que razão não assiste à embargante, haja vista
que o acórdão ora embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
reiterando a inviabilidade de alegação, em recurso especial, da ofensa a norma de
caráter infralegal, bem como a incidência das Súmulas 283 e 284/STF e da Súmula 7
/STJ à presente demanda.
Confira-se (e-STJ, fls. 883-889; sem grifo no original):

O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, consoante
bem salientado, além da inviabilidade de alegação, em recurso especial, da
ofensa a norma de caráter infralegal, mostra-se evidente a incidência das
Súmulas n. 7/STJ e 283 e 284/STF à presente demanda.
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da produção
da prova pericial médica para comprovar o uso de próteses implantáveis de
silicone exclusivamente no âmbito regulatório da saúde, com o escopo de
pleitear a isenção do ICMS.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao dirimir a controvérsia,
concluiu, em síntese, que, "das provas documentais atreladas aos autos, não
se observa a aplicação 'excepcional' de próteses reparadoras a prestigiar e
facilitar o acesso à serviços de saúde em geral, mas apenas à estética"; bem
como que a "apelante não atendeu à literalidade do convênio 01/1999 do
CONFAZ, que determina que a isenção se aplica somente às próteses de
silicone destinadas à prestação de serviços de saúde", sendo prescindível a
produção da prova pericial médica.
Veja-se (e-STJ, fls. 715-720; sem grifo no original):
Almejou o acolhimento dos embargos à execução para extinguir a
execução fiscal, tendo em vista sua insubsistência, em face da isenção
dos seus produtos postos à circulação e, para tanto, instou pela
produção de provas, em especial, de perícia médica. [...]
Postulou a declaração da isenção do ICMS sobre operações com
próteses de silicone, mamárias e de glúteos, desde a edição do
Convênio 01/1999, independentemente do código NBM ou NCM que
tenham recebido ou outros que viessem a receber. [...]
Colhe-se do conjunto processual que, a recorrente buscou com a ação
declaratória, de maneira global, a isenção de seus produtos; porém,
não obteve êxito em caracterizar a destinação da prestação de
. [...]
serviços de saúde
Rememora-se que a ação declaratória no 0015635-03.2018.8.16.0185
restou improcedente pela ausência de prova de que o produto se
destina a prestação de serviço à saúde.
Dentre os argumentos constantes na exordial de embargos à
execução, a apelante buscou enquadrar seus produtos no conceito de
saúde, sopesando que “as cirurgias reparadoras têm finalidade
terapêutica associada à busca da estética, as cirurgias embelezadoras
também", tão logo, seus produtos (próteses de silicone), destinam-se à
prestação de serviços de saúde.
Intentou prova pericial para comprovação de que seus produtos se
destinam ao fim exigido no Convênio 01/1999 do CONFAZ.
Contudo,
, tal prova se mostra prescindível, porque a descrição
in casu
de tais produtos é conferível das notas fiscais anexas aos AI no
6619397-7 e AI no 6622060-5 (mov. 34.1 a 34.23), bem como a
exigência imposta no Convênio 01/1999 do CONFAZ deve ser
interpretada literalmente, qual seja, que os produtos ensejem
. [...]
“prestação de serviços de saúde”
Em suma, a apelante trouxe parecer técnico particular e enfatizou em
sua exordial de que as próteses, mesmo se prestando à estética,
.
possuem finalidade terapêutica
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

Mesmo assim, é incontroverso que os produtos se destinam à estética.
E, como bem delineado na apelação cível da ação declaratória, o
termo "prestação de saúde" não pode ser ampliado para abranger
.
serviços meramente estéticos
Das provas documentais atreladas aos autos não se observa a
aplicação “excepcional” de próteses reparadoras a prestigiar e facilitar
o acesso à serviços de saúde em geral, mas apenas à estética.
Desta maneira, a apelante não atendeu à literalidade do convênio 01
/1999 do CONFAZ, que determina que a isenção se aplica somente às
.
próteses de silicone destinadas à prestação de serviços de saúde
Nesse cariz, julga-se improcedente os embargos à execução fiscal,
nos moldes do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
reconhecendo-se a exigibilidade dos créditos tributários insertos na
execução fiscal no 0010433-11.2019.8.16.0185, a qual merece
prosseguimento.
Com efeito, repisa-se que a irresignação não merece acolhida, tendo em
vista que a conclusão do aresto – de que, "das provas documentais
atreladas aos autos, não se observa a aplicação 'excepcional' de próteses
reparadoras a prestigiar e facilitar o acesso à serviços de saúde em geral,
mas apenas à estética"; sendo que a "apelante não atendeu à literalidade
do convênio 01/1999 do CONFAZ, que determina que a isenção se aplica
somente às próteses de silicone destinadas à prestação de serviços de
saúde", o que torna desnecessária a produção da prova pericial médica
pleiteada (e-STJ, fls. 715-720) – deveras, não foi impugnada, de forma
específica, no bojo do recurso especial.
Nessa esteira, considerando que tal fundamento é suficiente para a
manutenção da conclusão do julgado neste ponto, mostra-se cristalina a
aplicação do óbice constante da Súmula n. 283/STF à presente demanda.
A propósito, destacam-se (sem grifo no original):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS.
BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
RECURSO
ESPECIAL.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284
/STF. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ.
ACÓRDÃO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83/STJ.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial, fundamentado no art. 105, III, da
Constituição Federal, visando reformar acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região. A decisão recorrida tem o seguinte
dispositivo: "Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do
RISTJ, não conheço do recurso especial."
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar
de se pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas
nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula. Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
III - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele
julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo e não
foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do
STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Compatibiliza-se com a jurisprudência desta Corte o entendimento
de que a exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal
não deve ter como proveito econômico, para fins de cálculo dos
honorários advocatícios sucumbenciais, o valor total executado. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de
fixação de honorários por equidade em circunstâncias semelhantes.
Precedentes.
VII - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos
recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do
permissivo constitucional.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.097.861/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PIS
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS. 283 E 284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS
/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição
de bens sujeitos à tributação monofásica.
II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter
o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
das Súmulas ns. 283 e 284/STF
III - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo
constitucional para discutir a mesma matéria.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.160.118/SC, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
6/12/2024
Ademais, cabe reiterar que afastar a conclusão do acórdão quanto à
prescindibilidade da prova técnica pericial, notadamente porque a descrição
dos produtos é conferível por meio das notas fiscais anexas e que a
exigência no Convênio 01/1999 do Confaz deve ser interpretada literalmente
para os produtos que tratam de prestação de serviços de saúde, ensejaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável a
ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Guardadas as particularidades do caso, confira-se (sem grifo no original):
TRIBUTÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL.
EXAME
DA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. REEXAME DOS
FATOS. ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS ESSENCIAIS AO
DESLINDE DA CAUSA. DRAWBACK. VINCULAÇÃO FÍSICA.
INSUMOS IMPORTADOS. INSUMOS ADQUIRIDOS NO MERCADO
INTERNO. TESE DA EQUIVALÊNCIA. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

I. Admite-se ampla margem discricionária ao magistrado em relação à
análise da conveniência e da necessidade de produção de provas,
podendo indeferir provas periciais e proceder ao julgamento
antecipado da lide, caso entenda pela suficiência dos elementos
probatórios acostados aos autos para formação de sua convicção,
como ocorreu na hipótese. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.061.471
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2022
13/12/2022
II. A revisão do entendimento quanto ao indeferimento/desnecessidade
da produção de prova pericial e/ou a discussão quanto à suficiência ou
insuficiência das provas colacionadas e eventual cerceamento de
defesa acabaria por demandar o reexame de matéria fática e do
conjunto probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015,
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que
de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Precedente: AgInt no REsp n. 1.841.359/PR, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
26/6/2023
.
29/6/2023
IV. O drawback constitui regime jurídico aduaneiro especial com vistas
ao incentivo às exportações, podendo ser concedido como (1)
suspensão do pagamento de tributos incidentes sobre a importação de
mercadorias a serem beneficiadas; (2) restituição dos tributos pagos
na importação de mercadorias a serem beneficiadas; e (3) isenção dos
tributos incidentes sobre importação de mercadorias a serem
beneficiadas.
V. Em relação ao drawback-suspensão, a legislação aduaneira
permitia a extensão do benefício aos insumos adquiridos no mercado
interno e utilizados no processo produtivo da mercadoria destinada à
exportação, não tendo adotado a tese da vinculação física entre os
produtos. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.145/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
16/11/2021
DJe de
; REsp n. 341.285/RS, relator Ministro Herman
18/11/2021
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
12/5/2009
25/5/2009
REsp n. 413.564/RS, relatora Ministra Denise Arruda, relator para
acórdão Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
,
3/8/2006
DJ de
, p. 236; e AgRg no REsp n. 591.624/RS, relator
5/10/2006
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
,
23/4/2009
DJe de
.
8/5/2009
VI. Na hipótese, a importação dos produtos (etilbenzeno e monômero
de estireno) ocorreu nos anos de 2006 a 2008, de tal sorte ser
possível, para fins de aplicação dos benefícios decorrentes do regime
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

aduaneiro especial do drawback, a substituição por hidrocarbonetos de
mesma espécie, qualidade e quantidade adquiridos no mercado
interno, adotando-se a tese da equivalência entre os produtos.
VII. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/3/2024
7/3/2024
Por fim, no tocante aos argumentos relativos ao Convênio n. 01/1999 do
CONFAZ e ao art. 112 do RICMS, c/c o art. 2o, inciso VI, do Anexo IV, do
mesmo ato normativo, convém reafirmar que ao Superior Tribunal de Justiça
não cabe apreciar na via estreita do recurso especial, mesmo que
indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias,
regimentos internos, regulamentos, por não se enquadrarem no conceito de
tratado ou lei federal constante no art. 105, inciso III, alínea
, da
a
Constituição Federal.
Ilustrativamente (sem grifo no original):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. OCORRÊNCIA. ATOS INFRALEGAIS.
EXAME.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se
vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Segundo o art. 168, I, do CTN, com a redação dada pela Lei
Complementar n. 118/2005, o direito de pleitear a restituição,
extensível à compensação, extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário (AgInt
no AREsp n. 1.728.320/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2021
20/8/2021
3. O Superior Tribunal de Justiça entende não ser "possível, pela via
do Recurso Especial, a análise de eventual ofensa a decreto
regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não
estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei
federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgInt no
REsp 1.832.794/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
).
25/11/2019
27/11/2019
4. De acordo com a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, "nos
recursos de fundamentação vinculada, como é o caso de recurso
especial, a simples demonstração de insatisfação não possibilita o
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

reexame da questão" (AgRg no REsp 1.478.870/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
05/02/2015
DJe
).
12/02/2015
5. Hipótese em que a parte recorrente não desenvolveu argumentos
que demonstram em que medida teria havido ofensa a cada um dos
dispositivos de lei federal indicados, incidindo, por analogia, o óbice da
Súmula 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.002.787/DF, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
3/2/2025

Nessa esteira, depreende-se das razões apresentadas que a embargante
não se conforma com a conclusão do acórdão que negou provimento ao agravo
interno, buscando, por via imprópria, a reforma do resultado do julgamento.
Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se faz
possível em situações excepcionais, notadamente nos casos em que a alteração do
julgado decorre da correção de algum dos vícios apontados, o que não é a hipótese
dos autos.
À guisa de exemplo:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no REsp n. 1.469.545/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49349900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 07/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: 8c84cbbc-f6fa-4388-bf12-603d2ffa4b7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.560.078 / PR
Número Registro: 2024/0032426-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002418220208160185 00104331120198160185 00201085620238160185 00253829820238160185
104331120198160185 201085620238160185 2418220208160185 253829820238160185
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA
OUTRO NOME : SILICONE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BROTTO - PR031044
VINICIUS MORO CONQUE - PR027226
MAURICIO RICARDO PINHEIRO DA COSTA - PR027028
BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR048454
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49724786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:33:45
Código de Controle do Documento: e71eb0b2-aec2-426f-9384-e37b2e1abe9a

EMBARGANTE : SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA
OUTRO NOME : SILICONE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE,
INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO BROTTO - PR031044
VINICIUS MORO CONQUE - PR027226
MAURICIO RICARDO PINHEIRO DA COSTA - PR027028
BERNARDO STROBEL GUIMARÃES - PR032838
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR048454
CAIO AUGUSTO NAZARIO DE SOUZA - PR089959
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : JOE TENNYSON VELO - PR013116
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:33:45
Código de Controle do Documento: e71eb0b2-aec2-426f-9384-e37b2e1abe9a